Tribunal: TJSP
Processo: 1010739-10.2020.8.26.0068
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
Agravo interno. Anulatória cumulada com pedido de tutela antecipada e devolução de cobrança indevida em dobro. Interposição contra despacho que indeferiu o pedido de gratuidade e determinou o recolhimento das custas devidas no prazo de cinco dias. Documentação apresentada que não comprova o alegado. Exclusão da condição de pobre, miserável. Parte que ademais é representada nos autos por advogado

Ementa:
Agravo interno. Anulatória cumulada com pedido de tutela antecipada e devolução de cobrança indevida em dobro. Interposição contra despacho que indeferiu o pedido de gratuidade e determinou o recolhimento das custas devidas no prazo de cinco dias. Documentação apresentada que não comprova o alegado. Exclusão da condição de pobre, miserável. Parte que ademais é representada nos autos por advogado contratado fora do convênio mantido entre a Ordem dos Advogados do Brasil e o Estado de São Paulo com a finalidade de colocar à disposição dos necessitados advogado para assumir a representação judicial dos seus interesses. Existência de prova de condições financeiras para arcar com as custas processuais, juntadas pelo próprio recorrente. Sinais exteriores de riqueza configurados que impedem a concessão do benefício da assistência judiciária. Ausência de enquadramento nas regras de concessão e comprovação da real necessidade. Decisão mantida, com a determinação de cumprimento do disposto no despacho recorrido, sob pena de deserção.
Recurso a que se nega provimento, com observação.